Tribunal: TJSP
Processo: 0010028-85.2022.8.26.0477
Classe: Apelação Criminal / DIREITO PROCESSUAL PENAL
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Apelação criminal. Pedido de restituição de veículo apreendido em processo que apura a prática do crime de roubo. Descabimento. Ausência dos requisitos legais. Dúvida quanto ao direito da reclamante. inadimplência contratual. Matéria a ser enfrentada e resolvida no Juízo cível. Recurso não provido.